Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-93.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000226-93.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua
APELANTE:
Jonatan Queiroz de Oliveira
ADVOGADO(A): Def. Púb. Caio Favero Ferreira
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Nadilson Portilho Gomes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM IMPORTE MAIS BRANDO. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE ASSIM COMO A PENA FINAL IMPOSTA EM PATAMAR JUSTO APARA O CASO EM ESTUDO, TENDO EM VISTA QUE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FOI AVERIGUADA COMO DESFAVORÁVEL AO APELANTE, O QUE POR SI SÓ JÁ CONDUZ A PENA PARA ALÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Jonatan Queiroz de Oliveira
, através Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro e c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo o magistrado sentenciante após aplicado a suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 77 do Código Penal Brasileiro, pelo período de dois anos.

Narra a denúncia
que no dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 02hs30min., na residência situada na passagem 28 de Agosto, nº 21, Loteamento 28 de Agosto, Rua São Gerônimo, Bairro do 40 horas, município de Ananindeua, o denunciado proferiu ameaças contra sua irmã e sua mãe, tendo também agredido sua irmã com socos, chutes e tapas.

Informa também a peça vestibular que a irmã do réu, Taiane, ainda armou-se com uma faca com o objetivo de defender-se, no entanto, acabou escorregando, momento em que o recorrente retirou a faca das mãos de sua irmã e utilizou dela para lesionar a vítima, atingindo os dedos de sua mão esquerda.

Ao presenciar o referido ato criminoso, a mãe do réu, Maria Lúcia, jogou-se no chão e pediu ao denunciado que cessasse as agressões, tendo este aproveitado para desferir chutes no rosto de sua própria genitora, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Após o apelante ser detido por populares, a guarnição da Polícia Militar foi acionada.

Em razões recursais
, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma deverá ser reformada, para que possa ser definida ao réu uma pena menor que a que foi aplicada na sentença condenatória.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma deverá ser reformada, para que possa ser definida ao réu uma pena menor que a que foi aplicada na sentença condenatória.

O juiz de primeiro grau procedeu a dosimetria penal nos seguintes termos, fls. 46-v/47, abaixo transcritos:
¿Dosimetria das penas.
Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista que mesmo a vítima Taiane Queiroz já estava caída ao chão após ser lesionada, o réu continuou a agredir com chutes ao rosto.
Ainda, valora-se a culpabilidade desfavorável ao réu pelo excesso de lesões sofridas pela vítima Taiane Queiroz, a qual sofreu puxão de cabelo, empurrão, chutes e corte com faca
.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.
Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.
As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, haja vista que a vítima Taiane Queiroz ficou 03 (três) semanas sem ir ao trabalho devido as lesões sofridas
.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência 02 (duas) de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 11 (onze) meses de detenção
.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6, restando a pena em 09 meses e 05 dias de detenção.
Ausentes causas de diminuição de pena.
Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração mínima, de 1/6 (um sexto), haja vista o número de vítimas, no total de 02, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP, restando a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO. Regime de cumprimento da pena, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais.
Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração o somatório da pena aplicada 10 meses e 20 dias, o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado (92 dias) e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado desta sentença.¿
Grifei e destaquei

Ora, pelo que foi mostrado acima, vejo de forma clara que nada há de ser reformado na decisão vergastada, posto que considerada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que conduz a pena base para além do seu mínimo permitido, além do que, a valoração do quantum de aplicação a cada circunstância desfavorável fica a cabo da discricionariedade do juiz sentenciante, que poderá dar uma valoração maior a uma circunstância em detrimento de outra, não sendo elas, as circunstâncias do art. 59 do CPB, possuidoras de uma mesma valoração para cada uma, podendo o magistrado, repito, valorar uma circunstância de forma mais gravosa em relação a outra, não sendo isso caso de equívoco ou
erro in judicando
.

Assim, por entender que não só a dosimetria penal encontra-se em termos, como também a pena imposta, improcedente está a tese levantada, devendo permanecer in totum, a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator